Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721371-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de improbidade administrativa (Processo no 0048408-11.2014.8.07.0018), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de reexame da pertinência jurídica do recebimento da inicial (ID 93889605 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 26977814), alega o recorrente que a sua inclusão no polo passivo da ação está fundamentada unicamente nas declarações do réu/colaborador Durval Barbosa. Sustenta que, no entanto, na ação penal decorrente da Operação Caixa de Pandora (Processo no 0012400-86.2014-8.07.0001), o réu Durval Babosa, em suas alegações finais, o teria eximido de responsabilidade pelos fatos que estão sendo apurados. Assevera, assim, que não existe mais o substrato probatório para mantê-lo no polo passivo da ação. Argui que o fato novo modifica integralmente os pressupostos que foram considerados para o recebimento da ação de improbidade administrativa. Argumenta haver obrigatoriedade de reexame dos fundamentos da decisão que recebeu a inicial diante da ocorrência de fato novo, especialmente em razão da decorrência de transcurso de tempo considerável desde a decisão que decretou a indisponibilidade de bens do agravante, devendo-se considerar o princípio da dignidade humana. Defende, por fim, que o pedido não visa o exame antecipado do mérito, mas somente a análise da pertinência subjetiva da ação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a liberação do seu patrimônio no processo cautelar atrelado à ação de improbidade. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, a sua exclusão do polo passivo da demanda e a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 26977815). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. Esta teoria também possui aplicabilidade na ação de improbidade administrativa, conforme firme posicionamento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 852475/SP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. Em sede recursal, é inviável o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo Juízo a quo, tendo este entendido que as matérias relativas à não caracterização de ato de improbidade estariam afetas ao mérito da ação, de modo que sua análise nesta seara implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa." (RE 852475/SP, STF). 3. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. (Acórdão 1250275, 07025661120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 28/5/2020) No caso dos autos, o Juízo a quo, ao concluir pela admissibilidade da ação de improbidade administrativa, destacou que os fatos articulados na petição inicial encontram respaldo nos elementos de informação constantes dos documentos anexados. É importante frisar que não se cuida de análise de mérito da ação, a qual somente acontecerá após o encerramento da fase de instrução, com o julgamento da demanda. Os elementos de prova se revelaram suficientes para amparar a aceitação da imputação em face do agravante. Não se trata de conferir valor absoluto às declarações do delator Durval Barbosa, mas também de não se poder desconsiderá-las por completo. A contextualização dessas declarações deverá ser melhor examinada quando do julgamento do mérito da ação. Nesse liame, em vista da teoria da asserção, as provas dos autos respaldaram as imputações do Ministério Público, conferindo a justa causa para o recebimento da ação de improbidade em face do agravante. Dessa maneira, após o recebimento da ação de improbidade as provas produzidas nos autos, sejam elas preexistentes ou oriundas de fatos novos, devem ser analisadas de maneira a solucionar o mérito da demanda, evidenciando a responsabilidade das partes ou as eximindo. Não sendo possível demandar que a cada nova evidência produzida ou juntada aos autos seja realizada nova análise das condições da ação, sob pena de se prolongar o processo indefinidamente. Outrossim, as declarações de Durval Barbosa nos autos da ação penal devem ser analisadas em conjunto com as demais provas coligidas. Considerando-se que, em princípio, as provas são conflitantes, cabe ao Juízo de origem sopesar qual das versões apresentadas corresponde ao que de fato acontecia, uma vez que, nessa fase processual, a priori, descabe ao magistrado promover esta análise sob pena de adiantamento do mérito. Com isso, em princípio, não há fundamento para que seja realizada nova análise da pertinência subjetiva da ação. Por fim, nessa análise preambular, persistindo a legitimidade passiva do agravante, não há fundamento para afastar a indisponibilidade dos bens decretada pelo magistrado de origem, não tendo o recorrente produzido evidências de efetiva modificação das circunstâncias que fundamentaram a decisão de indisponibilidade do seu patrimônio. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos legais, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator